Tribunal: STF
Processo: HC 175166
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Materialidade. Perícia. Prescindibilidade. Trancamento da ação penal. Conjunto indiciário aferido nas instâncias antecedentes. Fatos e provas. Reavaliação. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Delma dos Santos Silva Rocha e Maria Selza dos Santos Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.388.977/SE.
    O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida contra as Pacientes pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). A Corte local deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal de origem. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo.
    2. Apesar de não haver sido possível a apreensão da arma alegadamente portada pelas Agravantes, a Corte local concluiu que há indícios mínimos de materialidade e autoria, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo.
    3. Ante existência de lastro probatório mínimo, mostra-se adequada a instauração da ação penal, no curso da qual poderão ser discutidos a credibilidade destes indícios iniciais, bem como produzidas outras provas destinadas a localizar o armamento alegadamente portado ou a melhor identificá-lo mediante exame das imagens presentes no autos.
    4. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, a Impetrante alega a imprescindibilidade da apreensão e do laudo pericial da arma de fogo para fins de atestar a materialidade delitiva do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato impugnado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela absolvição das pacientes. 
    Indeferi a liminar, em 09.2019 (evento 07).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 11).
    É o relatório. 
    Decido.
    É estabilizado o entendimento desta Suprema Corte na direção de que o delito previsto no artigo art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) constitui crime de perigo abstrato, a prescindir da demonstração da potencialidade lesiva do armamento (RHC 115.482, de minha relatoria). No mesmo sentido: RHC 91.553/DF, Rel. Min. Carlos Britto; HC 101.994/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 104.410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes). A fortiori, ‘[a] apreensão da arma de fogo no afã de submetê-la a perícia para concluir pela consumação do crime de porte ilegal do artefato, tipificado no art. 14. da Lei n. 10.826/2003, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova’ (HC 104.347, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux); ‘[e]xistindo elementos probatórios que permitam ao julgador formar sua convicção no sentido da existência do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao acusado, torna-se desnecessária a realização do exame pericial. Precedentes’ (HC 100.860/RS, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Portanto, a solução do ato dito coator, no sentindo da prescindibilidade da perícia, está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Paralelamente, o ato dito coator concluiu, na esteira da Corte local, pela existência de ‘indícios mínimos de materialidade e autoria, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo’. Apontou a existência de ‘lastro probatório mínimo para a persecução criminal, sendo certo que a maior ou menor credibilidade dos elementos indiciários apresentados deve ser discutida no âmbito da ação penal. Ademais, deve-se oportunizar à Acusação, no curso da instrução processual, a produção de provas destinadas a localizar o armamento que fora possivelmente portado pelas Agravantes, bem como a melhor identificá-lo mediante exame das imagens presentes nos autos’.
    Nesse prisma, tendo o ato coator apontando um conjunto indiciário crível para a deflagração da ação penal, não cabe a extinção prematura do processo-crime na via do habeas corpus. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    De resto, para alcançar conclusão diversa sobre a existência de indícios de materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, imprescindíveis a reapreciação dos fatos e a sindicalização dos indícios apontados nas instâncias antecedentes. Entretanto, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora